Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RÉ (ART. 373, II, CPC). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou inexistente o débito no valor de R$ 1.650,00 vinculado ao contrato de locação do imóvel comercial objeto dos autos, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito SERASA quanto a esse débito; e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a prolação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77656202). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77656515).
3. Na origem ,a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória. Narrou que firmou contrato de locação comercial com a ré em 04/09/2019, mantendo o pagamento pontual dos aluguéis e realizando a instalação de grade de segurança ao custo de R$ 550,00. Sustentou que, em 28/03/2020, em razão do fechamento dos estabelecimentos comerciais decorrente da pandemia da COVID-19, o preposto da ré teria proposto a desocupação do imóvel sem a incidência de multa rescisória. Pontuou que a proposta foi prontamente aceita, com a efetiva desocupação em três dias, ajustando-se ainda a compensação de débitos de energia elétrica junto à CEB pelo valor da referida grade. Aduziu que, em 26/11/2023, tomou conhecimento de negativação indevida de seu nome junto ao SERASA, no montante de R$ 1.625,00, bem como de reiteradas cobranças realizadas por escritório financeiro, por meio de ligações telefônicas, exigindo o pagamento de R$ 2.050,00 à vista, via cartão de crédito, sem reconhecimento do acordo anteriormente celebrado. Destacou as tentativas frustradas de contato com a ré, por telefone e pelo Canal de Conciliação do TJDFT, bem como o pagamento das faturas da CEB para evitar nova inscrição negativa.
4. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o decisum apresentou contradições internas ao determinar baixa da inscrição sem identificar vício específico ou elementos probatórios da inexigibilidade do débito. Ressaltou que, em contestação, demonstrou existência do vínculo contratual e legitimidade da negativação, com documentação comprovando origem da obrigação e exercício regular do direito de crédito, invertendo o ônus da prova à autora. Argumentou que a autora não se desincumbiu de provar inexistência do débito ou vício formal na negativação, limitando-se a alegações genéricas sem prova robusta. Pontuou que o termo de entrega de chaves continha confissão expressa de dívida pela autora, ignorado pela sentença, o que afastaria irregularidade da inscrição. Apontou oscilação de entendimento entre sentenças anteriores no que tange à fixação de indenização por danos morais, defendendo a ausência de lesão concreta, mero aborrecimento cotidiano insuficiente para indenização. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, cassá-la por deficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da negativação do nome da autora em face a dívida objeto dos autos; (ii) a adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais promovida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No que se refere à regularidade da negativação, a recorrente alegou em contestação que o termo de entrega de chaves (ID 77656194) continha confissão expressa de dívida pela autora, apta a comprovar a legitimidade da inscrição nos cadastros restritivos (art. 188, I, CC). Contudo, o aludido documento de confissão de dívida está cortado, não havendo como verificar seu inteiro teor ou confirmar que seria capaz de comprovar a regularidade da inscrição, conforme pretendido pela recorrente.
7. A autora juntou aos autos extrato do SERASA (ID 70957473), comprovando a negativação no valor de R$ 1.625,00, bem como documentos que evidenciam as tentativas infrutíferas de contato com a ré (ID 70957501) e o pagamento de faturas da CEB com o objetivo de evitar novas restrições creditícias, circunstâncias que conferem verossimilhança à sua narrativa. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo nos autos qualquer comprovação acerca da origem e da exigibilidade do débito. Nesse contexto, acertada a determinação de exclusão da inscrição negativa, uma vez que a ré não apresentou prova robusta da legitimidade da cobrança.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa). Não deve ser perquirida efetiva violação da honra subjetiva da autora ou o impacto emocional que a aludida inscrição causou nela. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor fixado na sentença é razoável e suficiente à reparação civil.
11. A sentença está devidamente fundamentada, inexistindo vício que a macule. Não há elementos que demonstrem vício processual ou ausência de fundamentação na sentença, que enfrentou os pontos controvertidos com base no conjunto probatório disponível.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.